Tribunal: TJDFT
Processo: 0750883-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750883-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARDOTTO SOCIEDADE DE PARTICIPACAO LTDA - ME AGRAVADO: BRUNA THAYNA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. ME contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 176860292 do processo n. 0745023-50.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Bruna Thayna Pereira de Oliveira, indeferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Em suas razões recursais (ID 53917250), sustenta a agravante ter depositado caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel, no valor de R$2.768,88 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com a finalidade de que fosse concedida a liminar de desocupação. Alega que “a garantia do contrato já foi superada pelo valor inadimplido e acumulado pela ré”. Aduz possuir prejuízos com a falta de pagamento de aluguel, taxa de condomínio e IPTU desde o primeiro mês da locação e que os débitos acumulados já consistem em valores superiores à caução contratual. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que deferida a liminar de desocupação. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 53921998 e 53921999). Consoante decisão de ID 54021774, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 55312567. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença (ID 186045842) no processo n. 0745023-50.2023.8.07.0001, julgando procedente o pedido da parte autora/agravante, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) DECRETAR a resolução do contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91; b) DETERMINAR o despejo de BRUNA THAYNÁ PEREIRA DE OLIVEIRA do imóvel situado na SH. CLN – 313 bloco C sala no 220 Brasília-DF, CEP 70766-530, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 63 da Lei no. 8.245/1991; c) CONDENAR a Ré a efetuar o pagamento dos alugueis vencidos, IPTU, cotas condominiais e demais encargos legais e contratuais decorrentes da locação, até a data de sua desocupação a serem apurados na fase de cumprimento de sentença; Resolvido o mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a Ré no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa, fixados com base no § 2o do art. 85 do Novo Código de Processo Civil. (...) Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora